Tribunal: CARF
Processo: 12448.730210/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730210/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.694 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
CONCEICAO DUARTE GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. INÍCIO DOS EFEITOS. A PARTIR DA
DATA EM QUE A MOLÉSTIA FOI CONTRAÍDA.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de
regência, desde que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
As isenções aplicam-se a partir da data em que a doença foi contraída, quando
identificada no laudo pericial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a isenção do imposto de renda pessoa
física, conforme disposto no artigo 39 do RIR/99, sobre os rendimentos recebidos, a contar de
março de 2013.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730210/2017-11
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.694 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730210/2017-11

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 06 e ss) em nome do sujeito
passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas a(s) seguinte(s)
infração(ões):
1. Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave
- Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionita ou
Reformado, no valor de R$ 113.541,46, conforme fl. 08, pela falta de definição da
data do início da moléstia grave.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação,
conforme fls. 02 e ss, alegando, em síntese, que apresenta novo laudo constando a data
de início da doença.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
Ementa
Não sujeito à ementa, conforme Portaria RFB 2.724/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 10/07/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário seria os Rendimentos Indevidamente Considerados como
Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional, no valor
de R$ 113.541,46.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.694 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730210/2017-11

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifos nossos)
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.694 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730210/2017-11

Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Pelo exposto até aqui, vê-se que o reconhecimento de isenção de IRPF, albergado
pela legislação acima colacionada, exige que: a) que os rendimentos sejam provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; b) que a moléstia grave seja
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
No que diz respeito ao marco inicial do benefício fiscal, temos as seguintes
possibilidades: a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão; b) do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; e c) da data em que a
doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
No presente caso, a recorrente apresentou, a fim de comprovar seu direito, laudo
médico pericial, em sede de impugnação (e-fls. 19).
O i. relator, registrou as seguintes considerações (e-fls. 29) para fundamentar o
não provimento do pedido:
Desta forma, considerando que o documento apresentado à fl. 19 apenas
informa que a contribuinte era acompanhada pelo serviço médico, sem atestar que a
mesma era portadora da doença desde 2013 e, ainda, como não foi especificada a
data em que a doença foi contraída, constando o mês de início da doença, não há
como considerar os rendimentos do ano calendário de 2013 isentos.
Agora em sede recursal a interessada apresenta novo laudo médico (e-fls. 34),
atestando que a doença teve início no mês de março de 2013.
Assim, entendo que o direito isentivo da recorrente iniciou-se no mês de março de
2013 pela aplicação direta do disposto no inciso III, do §5o, do artigo 39 do RIR/99.
Considerando, ainda, que esta notificação de lançamento refere-se a fatos
geradores ocorridos naquele ano-calendário, voto pelo deferimento parcial do pedido recursal.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que a recorrente logrou êxito parcial em comprovar seu direito isentivo.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer a isenção do imposto de renda pessoa física,
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.694 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730210/2017-11

conforme disposto no artigo 39 do RIR/99, sobre os rendimentos recebidos, a contar de março
de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 48
DF CARF MF
Original